Tribunal: TJSP
Processo: 1069664-39.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que a lesão que acomete a coluna da autora guarda nexo causal laboral e implica déficit profissional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão apurados com

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL DEMONSTRADOS - INDENIZABILIDADE.
"Demonstrado nos autos que a lesão que acomete a coluna da autora guarda nexo causal laboral e implica déficit profissional de cunho parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão apurados com exclusivo emprego da Taxa Selic. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".